Tribunal: STM
Processo: 7000440-83.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-04-06

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000440-83.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: DIEGO MORILHA MUNIZ
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
08/03/2021 a 11/03/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, negou provimento ao Apelo interposto pela Defensoria Pública da
União, para manter, na íntegra, a Sentença recorrida, por seus próprios e
jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (Revisora), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ
BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO
PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora) fará
declaração de voto.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMINIA CELIA RAYMUNDO

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 05/04/2021 06:46:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ba4cb692
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000440-83.2020.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
REVISORA:
Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTE:
DIEGO MORILHA MUNIZ.
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ENTORPECENTE. POSSE EM LUGAR SUJEITO À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. FLAGRANTE DELITO. CONSTATAÇÃO DE THC. LAUDO
TOXICOLÓGICO. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEMONSTRAÇÃO. TESE DE CONTRARIEDADE
DO ART. 290 DO CPM ÀS CONVENÇÕES DE NOVA IORQUE E DE VIENA.
CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM. PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E DA
SUBSIDIARIEDADE. INAPLICABILIDADE. LEI Nº 13.491/2017. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA
ESPECIALIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.
As convenções de Nova Iorque e de Viena não servem para confrontar a aplicabilidade do
art. 290 do Código Penal Militar no tocante ao porte de drogas na caserna, haja vista que o
maior rigor penal conferido pela norma incriminadora castrense guarda conformidade no
contexto principiológico-constitucional, notadamente à luz do princípio da especialidade,
dado o regime especial a que se submetem os membros das Forças Armadas. Precedentes
do STM.
A constatação de pequena quantidade da maconha apreendida em poder do acusado não
descaracteriza a tipicidade da ação delitiva. É inviável a absolvição com base na tese da
insignificância ou da subsidiariedade do Direito Penal, porque a tipicidade da conduta se
dessume do desvalor da conduta que atinge, gravemente, bens jurídicos de relevo para a
vida militar, e não apenas a saúde do infrator.
Em homenagem ao princípio da especialidade, afasta-se a aplicabilidade, no âmbito militar,
da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, que instituiu o Sistema Nacional de Políticas
Públicas sobre Drogas. Súmula nº 14 do STM. Precedente do STM.
Apelo defensivo desprovido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS,
na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Apelo
Defensivo para manter, na íntegra, a Sentença recorrida.
Brasília, 11 de março de 2021.

Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União contra a Sentença proferida pelo
Conselho Permanente de Justiça (CPJ) para o Exército da 2ª Auditoria da 2ª CJM, de 20 de junho de 2020,
que condenou o ex-Sd Ex DIEGO MORILHA MUNIZ à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no
art. 290, caput, do CPM, com o benefício da suspensão condicional da pena (sursis) pelo prazo de 2 (dois)

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 05/04/2021 06:46:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ba4cb692
anos, o direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.
A presente Ação Penal é oriunda do Auto de Prisão em Flagrante nº 7000245-09.2018.7.02.0002, lavrado
em 9 de outubro de 2018, no 4º Batalhão de Infantaria Leve, localizado no município de Osasco/SP.
Narra a Denúncia (evento 1 da APM nº 7000298-87.2018.7.02.0002), in verbis:
"No dia 9 de outubro de 2018, por volta das 17:00 horas, o denunciado, que se
encontrava na guarda do 4º Batalhão de Infantaria Leve, mantinha consigo
pequena quantidade de substância semelhante a maconha, contida num cigarro
artesanal parcialmente consumido, material guardado dentro do bolso de sua
calça.
Segundo consta dos autos, na ocasião, o Sargento Michael Douglas e o Sargento
Guilherme Inoue Retto, no momento em que efetuavam troca de guarda para o jantar,
sentiram um cheiro atípico, tendo avistado o ora denunciado sentado no banco da guarda,
afastado dos demais soldados, fumando um cigarro.
Ao notar a aproximação dos sargentos, o denunciado apagou o cigarro e guardou-o no
bolso. O sargento Michael Douglas, na presença do sargento Inoue, abordou o
denunciado, solicitou-lhe que mostrasse o maço de cigarros, constatando a presença de um
cigarro artesanal parcialmente consumido, do qual emanava forte odor. Imediatamente,
apreendeu o cigarro e conduziu o denunciado à presença do oficial de dia, tenente Arthur
Luiz Gomes de Almeida, sendo em seguida lavrado o auto de prisão em flagrante (Evento 7,
1-P FLAGRANTE, fls. 16/17).
O cigarro apreendido em poder do denunciado, Evento 7, 1- P FLAGRANTE, fls. 21, foi
encaminhado para exame preliminar de constatação no Instituto de Criminalística,
resultando no laudo juntado constante do Evento 7, 2-LAUDPERÍ, no qual foi
atestada a presença da substância Tetraidrocanabinol (THC), constante da Lista F2
(Lista das Substâncias Psicotrópicas da Lista F, Lista das Substâncias de Uso Proscrito no
Brasil) da Portaria ANVISA 344/98 e atualizações posteriores.
Posteriormente, no laudo definitivo juntado no Evento 37 foi confirmada a presença da
substância Tetrahidocannabinol (THC) no mencionado cigarro apreendido (massa
líquida de 015 grama).
As testemunhas abaixo arroladas presenciaram a citada apreensão.
Ao ser ouvido pelo oficial presidente do APF (Evento 7, 1-P FLAGRANTE, fls. 17), o ora
denunciado admitiu ser proprietário do cigarro artesanal encontrado em seu
poder.
Consigne-se que o acusado, quando dos fatos, encontrava-se de serviço de
sentinela da guarda, armado, de posse do armamento PARAFAL nº 192416,
conforme narrado na APF (Evento 7, 1-P FLAGRANTE, fls. 16).
Com a conduta acima descrita, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, ao trazer
consigo, em área sujeita a administração militar, substância entorpecente proibida, incorreu
na prática de delito previsto no Código Penal Militar.
Ante o exposto, o Ministério Público Militar protesta pelo recebimento da presente Denúncia,
com a citação do soldado DIEGO MORILHA MUNIZ, para se ver processar e julgar, até
final condenação, como incurso nas penas previstas no artigo 290, caput, do Código Penal
Militar. Requer, ainda, sejam notificadas as testemunhas a seguir arroladas, militares do 4º
Batalhão de Infantaria Leve". (Grifo nosso.)
Integram o acervo probatório, entre outros, os seguintes documentos, acostados ao APF nº 7000245-
09.2018.7.02.0002:

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 05/04/2021 06:46:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ba4cb692
- Auto de Prisão em Flagrante (evento 1);
- Nota de Culpa (evento 1);
- Nota de Ciência de Direitos e Garantias Constitucionais (evento 1);
- Exame de Avaliação de Integridade Física (evento 1);
- Guia de recolhimento do preso (evento 1);
- Auto de apreensão de substância entorpecente (evento 1);
- Laudo de exame preliminar de constatação da substância apreendida, de 10 de outubro de 2018 -
Ofício nº 53/2018 do 4º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE; e,
- Laudo pericial definitivo da Superintendência da Polícia Técnico-Científica - Instituto de criminalística
(evento 37) de nº 420.539/2018, cujo resultado foi no sentido de que:
"(...) A análise do material descrito fez o uso de Cromatografia em camada delgada e, dentro
das condições analíticas empregadas, foi DETECTADA a presença da substância
TETRAHIDROCANNABINOL (THC), constante na Lista F2 (Lista das Substâncias
Psicotrópicas da Lista F, Lista das Substâncias de Uso Proscrito no Brasil) da
Portaria ANVISA 344/98 e atualizações posteriores." (Grifo nosso.)
Em 11 de outubro de 2018, o Juízo da 2ª Auditoria da 2ª CJM proferiu decisão concedendo a liberdade
provisória ao flagranteado (evento 14 da APF).
A denúncia foi recebida em 15 de novembro de 2018 (evento 1 da APM nº 7000179-36.2018.7.05.0005).
Conforme o Ofício nº 008 - Div Pes/4º BIL do 4º Batalhão de Infantaria Leve, ocorreu o licenciamento
de DIEGO MORILHA MUNIZ das fileiras do Exército em 11 de janeiro de 2019 (evento 35 da APM).
Em Decisão de 11 de fevereiro de 2019, a Juíza Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª CJM
proferiu decisão (evento 37 da APM) em que, em razão do licenciamento do Acusado, avocou para si o
julgamento monocrático da Ação Penal.
Na qualidade de testemunhas ministeriais e defensivas, foram ouvidos o ex-3º Sgt MICHAEL DOUGLAS DE
MORAES SILVA RODRIGUES e o 3º Sgt GUILHERME INOUE RETTO (evento 54 da APM).
Quando interrogado em Juízo[1], o acusado ex-Sd Ex DIEGO MORILHA MUNIZ confirmou a veracidade da
denúncia apresentada, mencionado estar correto o depoimento prestado no Auto de Prisão em Flagrante.
No prazo do art. 427 do CPPM, as partes nada requereram (eventos 58 e 59 da APM).
Em sentença prolatada monocraticamente em 16 de maio de 2019[2], a Juíza Federal da Justiça Militar da
2ª Auditoria da 2ª CJM decidiu condenar o ex-Sd Ex DIEGO MORILHA MUNIZ à pena de 1 (um) ano de
reclusão, como incurso no art. 290, caput, do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos,
o direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.
A Defesa e o MPM foram intimados eletronicamente da sentença condenatória em 16 de maio de 2019
(eventos 81 e 82 da APM).
Certidão de Trânsito em Julgado para o MPM em 22 de maio de 2019[3].
A Defesa interpôs recurso de apelação e requereu a reforma da r. Sentença condenatória proferida
monocraticamente[4].
No julgamento da Apelação defensiva de nº 7000589-16.2019.7.00.0000, esta Corte Castrense acolheu,
por maioria, a preliminar, suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, para declarar a nulidade da
Sentença proferida monocraticamente por usurpação da competência do Conselho Permanente de Justiça
(evento 99 da APM).
Assim, foi designada audiência para inquirição das testemunhas, qualificação e interrogatório do Acusado
na presença do CPJ (evento 101 da APM).

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 05/04/2021 06:46:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ba4cb692
As mesmas testemunhas anteriormente arroladas prestaram declarações e, reinterrogado em Juízo, o
acusado ex-Sd Ex DIEGO MORILHA MUNIZ, também, confirmou a veracidade da denúncia apresentada e o
fato de ter recebido instrução sobre a proibição de levar entorpecente para o quartel.
Por fim, as partes dispensaram a fase do art. 427 do CPPM (evento 117 da APM).
Em Alegações Escritas, o MPM alegou que estavam ausentes quaisquer excludentes de ilicitude e de
culpabilidade, e, por isso, exsurge firme e pacífico o entendimento pela condenação do réu DIEGO
MORILHA MUNIZ, ex-Sd Ex, pelo crime tipificado no art. 290 do CPM (evento 122 da APM).
A Defesa, por seu turno, na mesma fase processual, requereu:
a) a absolvição do acusado, em decorrência do reconhecimento da inconstitucionalidade da tutela penal
contida no art. 290 do CPM, bem como do princípio da insignificância e da subsidiariedade do Direito
Penal;
b) subsidiariamente, o afastamento do art. 290 do CPM, aplicando-se as medidas restritivas de direito do
artigo 28, caput, da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, em atenção à alteração legislativa trazida
pela Lei n.º 13.491, de 13 de outubro de 2017;
c), ainda, na hipótese de condenação, sejam consideradas as atenuantes do art. 72 do CPM incidentes na
espécie; a ausência de antecedentes penais; a natureza do crime, que não é de alta reprovabilidade ou
cometido mediante violência; e
d) em eventual aplicação de pena, seja feito o devido enquadramento penal, com as atenuações e as
reduções devidas, bem como a concessão da suspensão condicional da pena, com o direito de apelar em
liberdade.
Em sessão de julgamento por videoconferência ocorrida em 15 de junho de 2020, o Conselho Permanente
de Justiça da 2ª Auditoria da 2ª CJM, por unanimidade, julgou procedente o pedido formulado na
denúncia, para CONDENAR o réu DIEGO MORILHA MUNIZ, como incurso no crime previsto no artigo
290, caput, do CPM, à pena de 1 (um) ano de reclusão, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois)
anos, o direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto (eventos 158/160 da APM).
A interposição do presente recurso defensivo deu-se em 18 de junho de 2020 (evento 166 da APM).
Ao declinar os motivos de irresignação (evento 1, arq. 2), a Defesa pugnou pela absolvição, em
decorrência do reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 290 do CPM, com arrimo nas Convenções
de Nova Iorque e de Viena, bem como pela aplicação dos princípios da insignificância e da
subsidiariedade do Direito Penal. Alternativamente, em caso de manutenção da condenação, requereu
fossem aplicadas as medidas restritivas de direito do art. 28, caput, da Lei nº 11.343/2006.
O MPM, em suas contrarrazões (evento 1, arq. 4), pugnou pelo não provimento do recurso de apelação
interposto pela Defesa.
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por meio do parecer acostado ao evento 7, da lavra da
ilustre Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra. HERMINIA CELIA RAYMUNDO, manifestou-se pelo
conhecimento e pelo não provimento do presente Recurso de Apelação, para manter inalterada a
Sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.
É o relatório.

VOTO
O Apelo é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, destacando-se a
legitimidade e o interesse recursal. Assim, merece ser conhecido.
Extrai-se dos autos que a Defensoria Pública da União se insurge contra a Sentença proferida pelo
Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 2ª CJM, de 15 de junho de 2020, que,
por unanimidade de votos, condenou o ex-Sd Ex DIEGO MORILHA MUNIZ à pena de 1 (um) ano de

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 05/04/2021 06:46:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ba4cb692
reclusão, como incurso no art. 290, caput, do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos,
o direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.
A Defesa pleiteia a absolvição do Apelante ante a inconstitucionalidade do art. 290 do CPM, uma vez que
não foi recepcionado pela Constituição Federal/88, em razão da sua incompatibilidade com as
Convenções de Nova Iorque (1961) e de Viena (1988), ou por observância aos princípios da insignificância
e da subsidiariedade da Lei Penal, em razão da quantidade ínfima de droga apreendida com o Acusado.
Alternativamente, requereu a aplicação das penas alternativas do art. 28 da Lei nº 11.343/2006.
Razão não assiste à Defesa. Vejamos.
A autoria delitiva é inferida pelas versões colhidas na inquirição das testemunhas que confirmaram a
versão trazida pelo próprio Acusado, ao confessar os fatos narrados na Denúncia.
A materialidade restou demonstrada em face do Laudo Pericial para constatação de substância
entorpecente, emitido pela Superintendência da Polícia Técnico-Científica (evento 37 da APM nº 7000298-
87.2018.7.02.0002), que detectou "(...) a presença da substância TETRAHIDROCANNABINOL (THC),
constante na Lista F2 (Lista das Substâncias Psicotrópicas da Lista F, Lista das Substâncias de Uso
Proscrito no Brasil) da Portaria ANVISA 344/98 (...)".
No tocante ao conflito de convencionalidade do art. 290 do CPM ante as Convenções de Viena e de Nova
Iorque, o tema há muito vem sendo rechaçado por esta Corte, porquanto esse tratamento peculiar da Lei
Material Especial encontra amparo no próprio contexto principiológico-constitucional. Por essa razão, o
Supremo Tribunal Federal reconheceu, em virtude do regime especial a que se submetem as Forças
Armadas, a compatibilidade do maior rigor penal da norma Castrense com a Lex Magna.
É cediço que os tratados internacionais de direitos humanos, de que o Brasil é signatário, e que não são
aprovados em cada Casa Congressual em dois turnos e por três quintos dos votos dos respectivos
membros, são incorporados ao ordenamento jurídico brasileiro em lugar específico, abaixo da
Constituição Federal, porém acima da legislação interna, possuindo status supralegal.
Assim, têm o condão de tornar inaplicável a legislação infraconstitucional com eles conflitante, não
importando seja anterior ou posterior ao ato de adesão.
Todavia, o art. 290 do CPM em nada se incompatibiliza com as mencionadas convenções, pois elas não
restringem a criminalização da posse de drogas pelo usuário, tornando a aplicação da Lei Penal Militar
imprescindível, frente ao princípio da especialidade e aos pilares da hierarquia e da disciplina.
Nesse sentido, cito o precedente desta egrégia Corte, in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. ART. 290 CPM. INCONFORMISMO DA DEFESA. POSSE DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE NO INTERIOR DE UNIDADE MILITAR. HIERARQUIA DOS TRATADOS
INTERNACIONAIS NECESSIDADE DE CONTROLE DE CONVENCIONALIDADE.
INCONSTITUCIONALIDADE DA CRIMINALIZAÇÃO DO USO DE DROGAS. ADVENTO DA LEI Nº
13.491/2017 NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES. TESES
DEFENSIVAS REJEITADAS. DESPROVIMENTO DO APELO.
I. A autoria e a materialidade delitiva se encontram sobejamente comprovadas nos autos,
sem quaisquer causas legais ou supralegais de exclusão do crime.
II. O art. 290 do Código Penal Militar foi amplamente recepcionado pela
Constituição Federal de 1988, porquanto a reprimenda penal atende aos valores
que devem ser observados na caserna, não havendo que se falar em qualquer
violação aos dispositivos da Carta Magna de 1988. Portanto, a substituição de
pena mais rigorosa, prevista no art. 290 do CPM, por outra mais branda, nos
termos das Convenções de Nova Iorque e de Viena, não encontra possibilidade no
ordenamento militar brasileiro.
III. A posse e uso de entorpecentes em área militar configuram a necessidade de tutela
diferenciada, não somente para a salvaguarda da idoneidade das instituições, mas,

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 05/04/2021 06:46:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ba4cb692
também, pela segurança que requerem.
IV. No tocante a Lei nº 13.491/2017, embora a nova redação do art. 9º do CPM tenha
permitido a expansão da competência da Justiça Militar, não há de se falar em revogação
tácita de normativas do Código Castrense.
V. Esta egrégia Corte Castrense pacificou o entendimento de não ser aplicável no âmbito da
Justiça Militar da União os dispositivos da Lei nº 11.343/2006, considerando a especialidade
da legislação penal militar e, obviamente, os princípios basilares das Instituições Militares:
hierarquia e disciplina.
VI. Apelo desprovido. Decisão unânime".
(Apelação nº 7000585-13.2018.7.00.0000 de Relatoria do Ministro JOSÉ BARROSO FILHO.
Publicação em 12/2/19.). (Grifo nosso.).
Quanto à aplicação dos princípios da insignificância e da proporcionalidade requerida pela Defesa, a
constatação de pequena quantidade de substância entorpecente em poder do acusado não tem o condão
de descaracterizar a tipicidade da ação delitiva.
É inviável a absolvição com base na tese da bagatela ou da subsidiariedade, pois o desvalor da conduta
atinge, gravemente, bens jurídicos de relevo para a vida militar, e não apenas a saúde do infrator.
Ademais, estamos a tratar da posse de droga, "maconha", no seio da caserna. Aqui, a lesão não fica
restrita apenas ao detentor da posse ou ao usuário da substância entorpecente, transborda ao meio
militar, na medida em que oferece perigo à coletividade militar e à estabilidade das relações hierárquicas
dentro da organização, em face de suas peculiaridades.
In casu, o agente adentrou na Organização Militar trazendo consigo a substância proibida, assim, sua
conduta se enquadra numa das elementares do tipo penal previsto no art. 290 do CPM.
O tipo penal é especial em razão dos bens jurídicos por ele tutelados, quais sejam: as instituições
militares - lugar sujeito à administração militar -, a disciplina e a hierarquia. Em outras palavras, trata-se
de crime formal, que não exige a produção de resultado.
Nesse sentido, é importante transcrever precedente desta Corte, ao enfrentar caso análogo ao presente,
in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. ENTORPECENTE. ARGUMENTOS ALUSIVOS À ATIPICIDADE FORMAL E
MATERIAL DA CONDUTA, À CONFIGURAÇÃO DE HIPÓTESE DE CRIME IMPOSSÍVEL, À
AUSÊNCIA DE DOLO E AO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO
DEFENSIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
1) Subsome ao tipo penal insculpido no art. 290 do CPM a conduta do militar que, embora
alegue suposto descuido e esquecimento, conduz para o interior do aquartelamento, em
suas vestimentas civis, substância de uso proscrito e acondicionada em recipiente destinado
ao seu armazenamento, mesmo sendo a quantidade diminuta. Teses defensivas de
atipicidade formal da conduta e de crime impossível não vislumbradas na espécie.
2) As circunstâncias relativas ao flagrante denotam o dolo do agente, conquanto se
apercebeu de haver trazido para a OM o material entorpecente e, diante do potencial risco
de inopinadas revistas em armários, procurou afastá-lo de si, retirando-o para local ermo, no
âmbito da OM, onde ficaria depositado, em atitude empreendida no intuito de acobertar
qualquer vínculo com aquele material.
3) A jurisprudência do STM e do STF consagram o entendimento de que a questão
relativa à posse de entorpecente por militar, em recinto castrense, não está
adstrita aos aspectos da quantidade envolvida, tampouco ao tipo de tóxico
apreendido. Mormente, a problemática envolve a qualidade da relação jurídica
existente entre o particularizado portador da substância proscrita e a instituição

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 05/04/2021 06:46:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ba4cb692
castrense à qual se vinculava funcionalmente, no momento do flagrante em área
sob a Administração Militar. Nesse contexto, a tipologia de relação jurídica em
ambiente castrense é incompatível com a figura da insignificância penal. Por isso,
toma relevância os aspectos concernentes à exposição da saúde do usuário a
risco, associada ao efeito danoso irradiado na moral da tropa, os resultados
deletérios propagados com o potencial de malferir a hierarquia e a disciplina
militares, os quais, em seu conjunto, afetam, sobretudo, a funcionalidade das
Forças Armadas, mormente, no tocante ao seu pronto emprego nas missões cujo
escopo básico é a garantia da ordem democrática e da Defesa Nacional.
4) Não provimento do recurso defensivo. Unânime."
(STM - APELAÇÃO Nº 47-21.2013.7.10.0010/CE, Publicado em 6/10/2015. Relator Ministro
Gen Ex FERNANDO SÉRGIO GALVÃO, Revisor Ministro Dr. JOSÉ BARROSO FILHO). (Grifo
nosso.).
Dessa forma, entendo que a quantidade de droga apreendida não pode afastar a tipicidade da conduta
do Acusado.
Subsidiariamente, a Defesa pede a aplicação das penas alternativas elencadas na Lei de Drogas.
Com efeito, a Lei nº 13.491, de 13 de outubro de 2017, que ampliou as hipóteses de competência da
Justiça Militar da União, previstas no art. 9º do CPM, não teve o condão de atrair a aplicação da Lei nº
11.343/2006 para o âmbito da Justiça Castrense.
Oportuno esclarecer que a alteração do art. 9º do CPM, ocorrida em virtude da edição da Lei nº
13.491/2017, teve como reflexo a ampliação da competência da JMU, ao considerar como crimes militares
em tempo de paz os previstos no Código Penal Militar e na legislação penal, que serão considerados
crimes militares quando praticados nas situações previstas nos incisos II e III do art. 9º do CPM. Portanto,
em nada alterou a vigência do tipo penal em apreço. Assim, deve-se considerar a preponderância da Lei
Especial Castrense sobre a lei ordinária, em face dos bens jurídicos próprios da Caserna.
Nesse contexto, a revogação de uma lei anterior ocorre quando a nova lei expressamente declara sua
revogação, ou quando existir incompatibilidade com a lei anterior, e/ou quando regular integralmente a
mesma matéria[5], o que não ocorreu no caso concreto.
A jurisprudência deste Pretório Castrense é pela inaplicabilidade das regras contidas na Lei nº
11.343/2006 no âmbito desta Justiça Especializada, em razão da natural inadequação do referido preceito
legal às circunstâncias que permeiam a vida na caserna.
Em decorrência de várias decisões proferidas a respeito do tema, esta Egrégia Corte fez erigir o verbete
Sumular nº 14, que assim dispõe:
"Tendo em vista a especificidade da legislação militar, a Lei nº 11.343, de 23 de agosto de
2006, que instituiu o Sistema Nacional de Politicas Públicas sobre Drogas, não se aplica à
Justiça Militar da União." (DJe nº 149, de 2/9/2014 e BJM nº 40, de 22/8/2014).
Conclui-se que a jurisprudência se mostra pacífica pela inaplicabilidade da referida legislação ordinária,
em homenagem ao princípio da especialidade.
Desse modo, a conduta praticada pelo apelante subsumiu-se perfeitamente ao tipo penal previsto no art.
290 do CPM (posse de entorpecente em lugar sujeito à administração militar), não havendo que se falar
em atipicidade material do fato.
Assim, considerando que o conjunto probatório delineou com precisão a autoria e a materialidade,
a manutenção do decreto condenatório impõe-se como medida lídima de justiça.
Ante o exposto, nego provimento ao Apelo interposto pela Defensoria Pública da União, para manter, na
íntegra, a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 05/04/2021 06:46:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ba4cb692

[1] Evento 52 da APM.
[2] Evento 79 da APM.
[3] Evento 85 da APM.
[4] Evento 87 da APM.
[5] Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro
Art. 2º Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique
ou revogue.
§1º A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela
incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior.
§2º A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não
revoga nem modifica a lei anterior. [...].

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 26/03/2021 16:33:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101265f0ca3c
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000440-83.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO TEN BRIG AR FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
REVISORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTE: DIEGO MORILHA MUNIZ.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Trata-se de Apelação interposta pelo ex-Sd Ex DIEGO MORILHA MUNIZ contra a Sentença do Conselho
Permanente de Justiça da 2ª Auditoria da 2ª CJM, que o condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão,
como incurso no art. 290, caput, do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito
de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.
O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada. Preenchidos os
requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
Desassiste razão ao apelante.
Sua conduta foi típica, antijurídica e culpável. A autoria e a materialidade delitivas restaram
incontroversas nos autos, em face do Auto de Prisão em Flagrante (evento 1, fls. 16/17, do APF nº
7000245-09.2018.7.02.0002); do Ofício de encaminhamento do material para análise pericial (evento 1,
fl. 8, do APF nº 7000245-09.2018.7.02.0002); do Auto de Apreensão da substância entorpecente (evento
1, fls. 21/22, do APF nº 7000245-09.2018.7.02.0002); do Laudo de exame preliminar de constatação da
substância apreendida (evento 5 do APF nº 7000245-09.2018.7.02.0002); do Laudo Pericial Definitivo do
Instituto de Criminalística da Superintendência da Polícia Técnico-Científica (evento 37, documento 2, do
APF nº 7000245-09.2018.7.02.0002); da prova testemunhal produzida em Juízo; e da confissão judicial do
acusado.
Inicialmente, no tocante à "inconstitucionalidade" da sanção penal prevista no art. 290 do CPM, cabe
repisar que o controle de constitucionalidade tem por escopo a aferição da contrariedade de uma lei ou
ato ante a Lex Fundamental. Admite-se, outrossim, aferição entre norma infraconstitucional frente a um
tratado internacional de direitos humanos, se este tiver sido aprovado por quórum qualificado, ex vi do §
3° do art. 5° da CF. Nessa hipótese, o ato internacional terá envergadura magna.
Não é esta a situação que se configura na espécie. A adequação do art. 290 do CPM à Constituição
Federal merece ser analisada sob o prisma da recepção das normas infraconstitucionais. No eventual
conflito de leis no tempo, há de haver relação de contemporaneidade, o que não ocorre in casu,
porquanto o Código Penal Militar é anterior à Lei Maior. Outrossim, as Convenções Internacionais de Nova
York (1961) e de Viena (1988) não foram aprovadas pelo Congresso Nacional nos termos do art. 5°, § 3°,
da CF, não dispondo, por consequência, de força jurídica para servirem de parâmetro à declaração de
"inconstitucionalidade" do art. 290 do CPM.
Certo é que o Poder Constituinte Originário iniciou nova ordem jurídica totalmente desvinculada da
anterior, dando azo a uma evolução legislativa ao recepcionar as regras materialmente compatíveis
com a Carta Promulgada e revogar aquelas outras desafiadoras do conteúdo da novel Lei Suprema.
A tese da inconstitucionalidade superveniente não é acolhida pela doutrina nem, tampouco, pelo Excelso
Pretório.
Nesse sentido, lecionam Gilmar Ferreira Mendes e Paulo Gustavo Gonet Branco[1], verbis:

Se a norma anterior à Constituição não guarda compatibilidade de conteúdo com esta,

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 26/03/2021 16:33:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101265f0ca3c
não continuará a vigorar, havendo, aqui, quem considere ocorrer caso de revogação e
quem veja na hipótese uma inconstitucionalidade superveniente.
Situar o problema numa ou noutra dessas vertentes rende consequências práticas
diversas, a mais notável delas sendo a de que apenas se entendido que o caso é de
inconstitucionalidade superveniente haveria a possibilidade de o Supremo Tribunal
Federal apreciar a validez da norma em ação direta de inconstitucionalidade. Se a
hipótese for vista como de revogação, por outro lado, os tribunais não precisariam de
quorum especial para afastar a incidência da regra no caso concreto. Se o que há é
revogação, o problema se resumirá a um juízo sobre a persistência da norma no tempo.
A matéria provocou aceso debate no Supremo Tribunal Federal, terminando
vitoriosa a tese da revogação, tradicional no Direito brasileiro.
O relator do leading case após 1988 (ADI 02-DF, DJ de 21-11-1997), Ministro
Paulo Brossard, invocou a doutrina tradicional, segundo a qual se a
inconstitucionalidade da lei importa a sua nulidade absoluta, importa a sua
invalidez desde sempre. Mas, raciocinou, se a lei foi corretamente editada
quando da Constituição anterior, ela não pode ser considerada nula, desde
sempre, tão só porque a nova Constituição é com ela incompatível. A lei apenas
deixa de operar com o advento da nova Carta. O fenômeno só poderia ser tido,
por isso, como hipótese de revogação. (Grifo nosso.)

Tal como explanado, para a declaração de inconstitucionalidade, mister o diploma legislativo ter sido
editado em momento ulterior ao da Carta Política vigente.
A propósito, jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - IMPUGNAÇÃO DE ATO ESTATAL EDITADO
ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA CF/88 - INCONSTITUCIONALIDADE SUPERVENIENTE -
INOCORRÊNCIA - HIPÓTESE DE REVOGAÇÃO DO ATO HIERARQUICAMENTE INFERIOR POR
AUSÊNCIA DE RECEPÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE INSTAURAÇÃO DO CONTROLE
NORMATIVO ABSTRATO - AÇÃO DIRETA NÃO CONHECIDA. - A ação direta de
inconstitucionalidade não se revela instrumento juridicamente idôneo ao exame da
legitimidade constitucional de atos normativos do poder público que tenham sido
editados em momento anterior ao da vigência da Constituição sob cuja égide foi
instaurado o controle normativo abstrato. A fiscalização concentrada de
constitucionalidade supõe a necessária existência de uma relação de contemporaneidade
entre o ato estatal impugnado e a Carta Política sob cujo domínio normativo veio ele a
ser editado. O entendimento de que leis pré-constitucionais não se predispõem, vigente
uma nova Constituição, à tutela jurisdicional de constitucionalidade "in abstracto" -
orientação jurisprudencial já consagrada no regime anterior (RTJ 95/980 - 95/993 -
99/544) - foi reafirmado por esta corte, em recentes pronunciamentos, na perspectiva da
Carta Federal de 1988. - A incompatibilidade vertical superveniente de atos do Poder
Público, em face de um novo ordenamento constitucional, traduz hipótese de pura e
simples revogação dessas espécies jurídicas, posto que lhe são hierarquicamente
inferiores. O exame da revogação de leis ou atos normativos do Poder Público constitui
matéria absolutamente estranha à função jurídico-processual da ação direta de
inconstitucionalidade. (ADI n° 74, Relator Ministro Celso de Mello, DJ de 7/2/1992)

De igual modo, julgados desta Corte Superior, devidamente alinhados à teoria da recepção:

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 26/03/2021 16:33:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101265f0ca3c
EMENTA: IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS PREVENTIVO. REQUERIMENTO DE LIMINAR
PARA SUSPENSÃO DA AÇÃO PENAL MILITAR E, NO MÉRITO, PARA TRANCAMENTO DA
AÇÃO E RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PROCESSAR E
JULGAR O FEITO E, ALTERNATIVAMENTE, O ESTABELECIMENTO DA COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR
PARTE DO JUÍZO PROCESSANTE. (...) IV - É incabível a discussão sobre a situação
de inconstitucionalidade acerca das disposições contidas no art. 9º, inciso III,
alíneas "a", "b", "c", e "d", do CPM, e o art. 82, inciso I, § 1º, do CPPM, uma vez
que essas ingressaram no nosso ordenamento jurídico antes da promulgação
da nossa Carta Política, cabendo apenas elaborar análise acerca da revogação
ou não recepção de tais dispositivos legais, segundo precedente do Supremo
Tribunal Federal (ADI 74, de relatoria do eminente Ministro CELSO DE MELLO).
Ademais, as referidas normas infraconstitucionais permanecem dotadas de
eficácia e foram harmonicamente recepcionadas pelos arts. 5º, incisos LIII, LIV
e LV, e 122 e seguintes, todos da Constituição Federal. Ordem de habeas corpus
denegada. Decisão unânime. (HC n° 103-34.2011.7.00.0000, Relator Ministro José Coêlho
Ferreira, DJe de 6/9/2011); (Grifo nosso.)
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. DESRESPEITO A SUPERIOR. ARGUIÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 160 DO CPM. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA
SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL
POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE OFÍCIO DE DECLARAÇÃO DA
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. I- A
inconstitucionalidade formal superveniente não é aceita pelo STF, que entende
tratar tão-somente de uma questão de direito intertemporal, em que a norma
pré-constitucional não é recepcionada pela nova Constituição. Ao elaborar uma
lei, o legislador se pauta pelos ditames formais estabelecidos pela Constituição
de sua época e não por uma Constituição passada ou futura. Apesar de ter sido
instituído por um decreto-lei, o Código Penal Militar foi recepcionado pela
Constituição Federal vigente. Inexistindo arguição de inconstitucionalidade material,
não há que se acatar a preliminar. Rejeição. Decisão unânime. (...). (AP n° 28-
89.2006.7.09.0009, Relator Ministro Marcos Martins Torres, DJe de 5/9/2011); (Grifo
nosso.)
Habeas Corpus. Paciente respondendo à Ação Penal Militar pela prática do delito previsto
no Art. 187 do CPM. Alegação de que a lei que prevê a criação e a dissolução dos
Conselhos Permanentes de Justiça, a cada três meses, não foi recepcionada pela CF/88,
violando os Princípios do Juiz Natural e da Identidade Física do Juiz. Improcedência. Art.
399, § 2º, do CPP. Inaplicabilidade. I - A Lei nº 8.457/92 foi editada sob a égide do
processo legislativo da CF/88 e, tendo passado por um controle prévio de
constitucionalidade do Poder Legislativo, não padece do vício de
inconstitucionalidade. (...) Ordem denegada. Decisão unânime. (HC n° 78-
50.2013.7.00.0000, Relator Ministro Lúcio Mário de Barros Góes, DJe de 27/5/2013). (Grifo
nosso.)

A despeito disso, o art. 290 do CPM em nada se incompatibiliza com as mencionadas convenções
(controle de convencionalidade), pois elas não restringem a criminalização da posse de drogas pelo
usuário.
Ademais, a aplicação da Lei Penal Militar torna-se imprescindível frente ao princípio da especialidade e
aos pilares constitucionais da hierarquia e da disciplina.
Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica. Confira-se:

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 26/03/2021 16:33:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101265f0ca3c

APELAÇÃO. DROGAS. POSSE. LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. FLAGRANTE
DELITO. CONSTATAÇÃO DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. APELO DEFENSIVO.
CONVENÇÕES DE VIENA E DE NOVA IORQUE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E DA
PROPORCIONALIDADE. INCIDÊNCIA DA LEI Nº 11.343/06. NÃO APLICAÇÃO. MANUTENÇÃO
DA SENTENÇA. Militar preso em flagrante portando substância entorpecente em área
militar. Autoria e materialidade comprovadas por depoimento das testemunhas e por
laudo pericial. A severidade da norma prevista no art. 290 do CPM não viola o princípio da
proporcionalidade, em virtude do tratamento diferenciado entre militares e civis conferido
pela Constituição. Não houve revogação tácita do art. 290 do CPM pelos
Tratados Internacionais de Nova Iorque e de Viena, e pela Lei nº 11.343/2006,
em face da especialidade da norma castrense e dos princípios constitucionais
da hierarquia e da disciplina. Desprovido o apelo defensivo. (Ap n° 7-
62.2012.7.03.0303, Relator Ministro José Coêlho Ferreira, DJe de 20/12/2013); (Grifo
nosso.)
APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. POSSE E GUARDA DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM. AFRONTA ÀS CONVENÇÕES
INTERNACIONAIS DE NOVA YORK (1961) E DE VIENA (1988) E AO PRINCÍPIO DA
DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRELIMINAR REJEITADA POR UNANIMIDADE. MÉRITO.
REVOGAÇÃO DO ART. 290 DO CPM. INCIDÊNCIA DA LEI Nº 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE
PELO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE
NO ÂMBITO DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE
COMPROVADAS. NEGADO PROVIMENTO AO APELO. UNANIMIDADE. Consoante a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, as Convenções de Nova York e de
Viena, embora incorporadas ao ordenamento jurídico pátrio, não detêm
envergadura constitucional. A reiterada jurisprudência desta Corte Castrense,
respaldada pelo Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido de que a
aplicação de sanção penal militar pela prática delituosa descrita no art. 290 do
CPM revela conformidade com o texto constitucional. Preliminar de
inconstitucionalidade rejeitada. O Princípio da Especialidade impede a aplicação da novel
Lei nº 11.343/06 no âmbito desta Justiça Castrense, uma vez que o art. 290 do Código
Penal Militar é o regramento específico da conduta de posse, uso ou guarda de substância
entorpecente por militares em área sujeita à Administração Militar. A aplicação do
Princípio da Insignificância, no âmbito da Justiça Militar da União, não é admitida nos
delitos tipificados no art. 290 do CPM, consoante firme e reiterada jurisprudência, haja
vista a importância de se tutelar os valores intrínsecos às Forças Armadas. Para a
configuração do tipo penal militar de posse, uso ou guarda de substância entorpecente,
não se faz necessária a comprovação de resultado lesivo. No ambiente militar, a potencial
lesividade da substância entorpecente é bastante para incriminar o seu possuidor,
portanto a condenação do agente pela prática delituosa do art. 290 do CPM revela
conformidade com a Constituição da República e não viola o princípio da
proporcionalidade. (Ap n° 257-76.2012.7.11.0011, Relator Ministro Cleonilson Nicácio
Silva, DJe de 5/12/2013); (Grifo nosso.)
APELAÇÃO. ENTORPECENTES. Dado o princípio da especialidade, a Lei nº 11.343/06 não é
inaplicável na seara castrense. Não há incompatibilidade entre o sistema
repressivo castrense e as convenções de Nova York e de Viena sobre
entorpecentes, haja vista que o próprio sistema repressivo militar oferece
válvulas para diferenciação entre usuários e traficantes. Apelo desprovido.
Unânime. (Ap n° 172-27.2011.7.11.0011, Relator Ministro Marcos Martins Torres, DJe de

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 26/03/2021 16:33:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101265f0ca3c
6/6/2013). (Grifo nosso.)

No que tange ao último precedente, o Ministro Marcos Martins Torres asseverou, verbis:

Também, não há se falar em incompatibilidade com as convenções internacionais
aventadas. Certo é que os referidos diplomas internacionais impõem obrigações ao
Estado brasileiro, enquanto parte, a serem efetivadas em todo o ordenamento jurídico
brasileiro, observadas as peculiaridades de cada hipótese a serem apreciadas pelo
legislador na elaboração legislativa.
É evidente que, no caso de porte de substâncias entorpecentes em área sob
administração militar, mesmo a conduta dos usuários há de ser abordada com muito mais
rigor que no âmbito civil.
Ora, o próprio sistema repressivo militar oferece válvulas para a diferenciação entre
usuários e traficantes, e, como exemplo, podemos citar a possibilidade de aplicação de
medida de segurança aos toxicómanos comprovadamente inimputáveis ou mesmo semi-
imputáveis, e a imposição de submeter-se a tratamento médico como condição para a
imposição do sursis, conforme dispõe o art. 608 do CPPM. Sendo assim, não há se falar
em tratamento igual aos traficantes e usuários e consequente afronta a tratados
internacionais dos quais seja o Brasil signatário e, muito menos, ao princípio da dignidade
da pessoa humana ou mesmo da proporcionalidade.

Daí, inexiste conflito entre o tipo penal ora em análise e as Convenções Internacionais de Nova York e de
Viena.
No que tange à invocação da ausência de recepção da pena estabelecida pelo art. 290 do CPM, não se
visualiza nenhuma incompatibilidade vertical do dispositivo impugnado com o princípio da dignidade da
pessoa humana. Além do mais, muito embora as elementares do art. 290 do CPM encampem as figuras
de traficante e usuário de drogas, o juiz, na análise do caso concreto, valorará distintamente o atuar de
cada qual, conforme o postulado da individualização da reprimenda penal.
Corroborando, julgado desta Corte:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IN APELAÇÃO. POSSE DE ENTORPECENTE.
OMISSÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM. ESPECIALIDADE DA NORMA
PENAL MILITAR. ELEMENTO VOLITIVO DA AÇÃO. DOLO INDIRETO. Afigura-se infundada
a alegação de inconstitucionalidade do preceito proibitivo contido no art. 290
do CPM, uma vez que guarda especialidade no trato da matéria e não sofreu
revogação, expressa ou tácita, por norma superveniente. Quanto ao elemento
volitivo, os autos ilustram situação de dolo indireto, em que o acusado foi flagrado ao
ingressar no quartel trazendo consigo substância entorpecente, sem se acautelar sobre a
natureza de seus pertences. Se não quis incursionar pela ilegalidade, ao menos assumiu o
risco de violar a norma penal. Embargos Declaratórios acolhidos em parte, apenas para
aclarar a insubsistência do questionamento atinente à inconstitucionalidade do preceito
incriminador. Ausência de omissão a ser sanada. Decisão unânime. (Embargos de
Declaração n° 141-41.2010.7.11.0011/DF, Relator Ministro José Américo dos Santos, DJE
de 7/2/2012). (Grifo nosso.)

Para além, o tratamento peculiar da Lei Material Especial encontra amparo no próprio contexto

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 26/03/2021 16:33:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101265f0ca3c
principiológico constitucional, razão pela qual o Supremo Tribunal Federal reconheceu, em virtude do
regime especial a que se submetem as Forças Armadas, a adequação hierárquica do maior rigor penal da
norma Castrense com a Lex Magna.
A respeito, colho excertos do voto do Ministro Ayres Britto, Relator do HC n° 103.684, julgado pelo STF
em 21/10/2011:

(...) 13. Tal regime jurídico de especialíssima compleição também se revela no fato em si
da abertura de todo um capítulo constitucional para a realidade das Forças Armadas, que
é, precisamente, o capítulo de n° II, encartado no Título de n° V, alusivo à defesa do
Estado e das instituições democráticas. Capítulo de que fazem parte as sintomáticas
regras do serviço militar obrigatório (caput do art. 143) e da proibição aos militares dos
institutos da sindicalização e de greve, além da filiação a partido político (incisos IV e V do
art. 142). (...) 15. Daqui se segue, ainda mais focadamente, a seguinte pergunta: se a
Constituição Federal erigiu a hierarquia e a disciplina como inerentes às instituições
militares, não é do próprio regime da lei ordinária fazer desses dois elementos conceituais
um centrado tema de proteção penal? Penso que sim. Por isso que partilho do
entendimento de que o tipo penal em causa, "além de estar capitulado como crime
contra a incolumidade pública e a saúde [...] tutela ainda a disciplina militar, sempre
ofendida nesses casos" (ASSIS, Jorge Cesar de. Comentários ao Código Penal Militar. 6.
ed. Curitiba: Juruá, 2007, p. 633). (...) 17. É ainda falar: o maior rigor penal da lei
castrense, no caso, é compatível com o modo peculiar pelo qual a Constituição Federal
dispõe sobre as Forças Armadas brasileiras. Modo especialmente constitutivo de um
regime jurídico timbrado pelos encarecidos princípios da hierarquia e da disciplina, sem o
quais não se pode falar das instituições militares como a própria fisionomia ou a face
mais visível da ideia de ordem. O modelo acabado do que se poderia chamar de 'relações
intrínseca subordinação.

No tocante à incidência do princípio da insignificância, pacificada a sua não aplicação aos delitos
praticados em local sujeito à Administração Militar, mesmo se mínima a quantidade do entorpecente.
A não adequação da bagatela justifica-se devido aos efeitos do uso das drogas comprometerem, além da
sanidade pública, a integridade física do indivíduo. Tais efeitos no organismo do soldado, mesmo em
quantidade diminuta, podem acarretar danos incomensuráveis às Forças Armadas. E não há falar em
ausência de lesividade da conduta de portar consigo, porque o porte envolve um consumo em potencial,
revelando perigo à unidade militar e aos seus integrantes, bem como o virtual prejuízo ao bom
andamento dos trabalhos na caserna. Pior, o livre trânsito de entorpecentes no interior dos quartéis
representa grande ameaça à incolumidade pública, pois coloca em risco a sociedade como um todo.
A gravidade exacerba-se quando se sabe que os militares têm acesso às armas de fogo e suas atividades
demandam nível de responsabilidade incompatível com o uso de qualquer substância psicotrópica. Assim,
seu mero porte constitui conduta temerária, pelo que se reveste de alto grau de reprovabilidade.
Na lição de Jorge Cesar de Assis:

Oportuno dizer ainda que o delito militar de posse ou uso de entorpecente ou substância
de efeito similar é delito especial de posse ou uso da droga, exatamente porque ele
ocorre em lugar sob administração militar.
O lugar sob administração militar previsto no caput do art. 290, ou mesmo nos casos
assimilados, é um requisito especial para o apenamento do fato. Já aqui, não se trata de
posse ou uso comum de qualquer lugar, mas sim, de um porte ou uso especial da droga,
ou seja, aquele que ofende os valores básicos das instituições militares.[2]

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 26/03/2021 16:33:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101265f0ca3c

Nessa seara, decisões deste Tribunal: Apelação n° 91-19.2009.7.12.0012/AM, Relator Ministro Artur
Vidigal de Oliveira, DJe 26/4/2012; Apelação n° 157-78.2010.7.05.0005/PR, Relator Ministro Marcus
Vinicius Oliveira dos Santos, DJe 16/9/2011; e, in verbis, Embargos n° 115-80.2010.7.03.0103/DF, Relator
Ministro José Américo dos Santos, DJe 26/4/2012:

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. ENTORPECENTES. POSSE. FLAGRANTE DELITO.
PEQUENA QUANTIDADE. PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E DA PROPORCIONALIDADE.
ATIPICIDADE MATERIAL. NÃO ACOLHIMENTO DA TESE. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS.
À luz de entendimento jurisprudencial pacificado nesta Justiça Militar, a
reduzida quantidade de droga apreendida em poder de militar no interior da
caserna não constitui causa idônea, isoladamente, para promover a
descaracterização da tipicidade material da conduta. Os valores tutelados pela
norma especial do art. 290 do CPM resguardam não apenas o infrator, mas
também a perfeita operacionalidade da tropa, que não pode ser vulnerada e
exposta a risco de dano ante o ingresso de entorpecentes no quartel. A não
aplicação do critério da insignificância penal, devido à especialidade da tutela
jurídica perseguida pela norma incriminadora, não resulta em ofensa aos
vetores interpretativos da proporcionalidade. Embargos defensivos rejeitados.
Decisão majoritária. (Grifo nosso.)

A respeito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n° 103.684, pacificou o
entendimento ora esposado e pôs fim à divergência até então existente no âmbito das 1ª e 2ª Turmas
daquela Excelsa Corte:

EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. CONSCRITO OU RECRUTA DO EXÉRCITO
BRASILEIRO. POSSE DE ÍNFIMA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM
RECINTO SOB ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE. INAPLICABILIDADE DO POSTULADO DA
INSIGNIFICÂNCIA PENAL. INCIDÊNCIA DA LEI CIVIL Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE.
RESOLUÇÃO DO CASO PELO CRITÉRIO DA ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL
CASTRENSE. ORDEM DENEGADA. 1. A questão da posse de entorpecente por
militar em recinto castrense não é de quantidade, nem mesmo do tipo de droga
que se conseguiu apreender. O problema é de qualidade da relação jurídica
entre o particularizado portador da substância entorpecente e a instituição
castrense de que ele fazia parte, no instante em que flagrado com a posse da
droga em pleno recinto sob administração militar. 2. A tipologia de relação
jurídica em ambiente castrense é incompatível com a figura da insignificância
penal, pois, independentemente da quantidade ou mesmo da espécie de
entorpecente sob a posse do agente, o certo é que não cabe distinguir entre
adequação apenas formal e adequação real da conduta ao tipo penal
incriminador. (...). 3. A hierarquia e a disciplina militares não operam como simples ou
meros predicados institucionais das Forças Armadas brasileiras, mas, isto sim, como
elementos conceituais e vigas basilares de todas elas. Dados da própria compostura
jurídica de cada uma e de todas em seu conjunto, de modo a legitimar o juízo técnico de
que, se a hierarquia implica superposição de autoridades (as mais graduadas a
comandar, e as menos graduadas a obedecer), a disciplina importa a permanente
disposição de espírito para a prevalência das leis e regulamentos que presidem por modo
singular a estruturação e o funcionamento das instituições castrenses. Tudo a
encadeadamente desaguar na concepção e prática de uma vida corporativa de pinacular

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 26/03/2021 16:33:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101265f0ca3c
compromisso com a ordem e suas naturais projeções factuais: a regularidade, a
normalidade, a estabilidade, a fixidez, a colocação das coisas em seus devidos lugares,
enfim. 4. Esse maior apego a fórmulas disciplinares de conduta não significa perda do
senso crítico quanto aos reclamos elementarmente humanos de se incorporarem ao dia-
a-dia das Forças Armadas incessantes ganhos de modernidade tecnológica e arejamento
mental-democrático. (...) 5. O modelo constitucional das Forças Armadas brasileiras
abona a idéia-força de que entrar e permanecer nos misteres da caserna pressupõe uma
clara consciência profissional e cívica: a consciência de que a disciplina mais rígida e os
precisos escalões hierárquicos hão de ser observados como carta de princípios e atestado
de vocação para melhor servir ao País pela via das suas Forças Armadas. Donde a
compatibilidade do maior rigor penal castrense com o modo peculiar pelo qual a
Constituição Federal dispõe sobre as Forças Armadas brasileiras. (...). 6. No caso, o art.
290 do Código Penal Militar é o regramento específico do tema para os militares. Pelo que
o princípio da especialidade normativo-penal impede a incidência do art. 28 da Lei de
Drogas (artigo que, de logo, comina ao delito de uso de entorpecentes penas restritivas
de direitos). Princípio segundo o qual somente a inexistência de um regramento
específico em sentido contrário ao normatizado na Lei 11.343/2006 é que possibilitaria a
aplicação da legislação comum. Donde a impossibilidade de se mesclar esse regime penal
comum e o regime penal especificamente castrense, mediante a seleção das partes mais
benéficas de cada um deles, pena de incidência em postura hermenêutica tipificadora de
hibridismo ou promiscuidade regratória incompatível com o princípio da especialidade das
leis. 7. Ordem denegada. (Habeas Corpus nº 103.684/SP, Relator Ministro Ayres Brito,
Julgamento 21/10/2010). (Grifo nosso).

Destarte, não há que falar em insignificância da conduta.
Noutro giro, o princípio da alteridade é, igualmente, inaplicável ao caso vertente. O agir do recorrente
atingiu bem jurídico alheio, consistente na regularidade das Forças Armadas e na saúde pública.
Nessa esteira, Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger[3] ensinam, verbis:

(...) o tipo penal do art. 290 tutela a saúde pública, em primeiro plano, e, em segundo
momento, a saúde da própria pessoa.
(...) No caso em espécie, deve-se lembrar, estamos diante de um crime que tutela a
saúde pública, mas, como sustentamos na discussão do bem jurídico, também a
regularidade das Instituições Militares.

Por igual, colhe-se da doutrina de Enio Luiz Rossetto[4]:

2. Objetividade jurídica
É a saúde pública, "tendo-se em atenção especial os entorpecentes e substâncias que
determinam a dependência psíquica" (item 19 da Exposição de Motivos do Código Penal
Militar de 1969). O tráfico e a posse para uso pessoal é crime de perigo abstrato. O perigo
é presumido pelo legislador, não precisa ser demonstrado. Subsidiariamente, tutela-se
aqui a disciplina, porque o tipo penal tem a elementar lugar sujeito à administração
militar.

A respeito, entendimento do Excelo Pretório extraído dos seguintes excertos do voto do Ministro Ayres
Britto, Relator do HC n° 103.684, julgado pelo STF em 21/10/2011:

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 26/03/2021 16:33:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101265f0ca3c

(...) 13. Tal regime jurídico de especialíssima compleição também se revela no fato em si
da abertura de todo um capítulo constitucional para a realidade das Forças Armadas, que
é, precisamente, o capítulo de n° II, encartado no Título de n° V, alusivo à defesa do
Estado e das instituições democráticas. Capítulo de que fazem parte as sintomáticas
regras do serviço militar obrigatório (caput do art. 143) e da proibição aos militares dos
institutos da sindicalização e de greve, além da filiação a partido político (incisos IV e V do
art. 142). (...) 15. Daqui se segue, ainda mais focadamente, a seguinte pergunta: se a
Constituição Federal erigiu a hierarquia e a disciplina como inerentes às instituições
militares, não é do próprio regime da lei ordinária fazer desses dois elementos conceituais
um centrado tema de proteção penal? Penso que sim. Por isso que partilho do
entendimento de que o tipo penal em causa, "além de estar capitulado como crime
contra a incolumidade pública e a saúde [...] tutela ainda a disciplina militar, sempre
ofendida nesses casos" (ASSIS, Jorge Cesar de. Comentários ao Código Penal Militar. 6.
ed. Curitiba: Juruá, 2007, p. 633).

Daí, por ofender bens jurídicos consubstanciados na saúde pública e na hierarquia e disciplina militares,
não há como incidir o princípio da alteridade à espécie. Por igual, revela-se inaplicável o postulado da
subsidiariedade, uma vez que o mero licenciamento do agente é meio inidôneo para resguardar o bem
jurídico atacado, sendo de rigor a aplicação da Lei Penal Castrense.
Para além, cabe ressaltar que a sanção penal não é dotada de efeito unicamente preventivo, mas
também retributivo. Deve-se ter como parâmetro, além da prevenção geral (negativa e positiva) e da
prevenção especial (negativa e positiva), a finalidade retributiva da pena, eis que o ordenamento jurídico
em vigor adotou a teoria mista ou unificadora da pena, ex vi do art. 59, caput, do CP.
Concernente à aplicação da Lei nº 11.343/06, que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre
Drogas, e a consequente revogação do art. 290 do CPM, esta Corte Superior posicionou-se pela vigência
da legislação penal castrense à vista o critério da especialidade, restando pacificada a discussão, mesmo
após o advento da Lei nº 13.491/2017.
A propósito, o enunciado n° 14 do STM, verbis: "Tendo em vista a especialidade da legislação militar, a
Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, (Lei Antidrogas) não se aplica à Justiça Militar da União".
Conforme salientado pela Subprocuradora-Geral Dra. Herminia Celia Raymundo, "a entrada em vigor da
Lei nº 13.491/2017, que deu nova redação ao art. 9º, inciso II, do CPM (com a ampliação das hipóteses de
ocorrência de crime militar), não revogou o art. 290 do CPM, norma especial quanto ao tipo comum
previsto na Lei 11.343/2006, o que veda a aplicação de institutos despenalizadores contidos Lei de
Drogas nessa Justiça Especializada".
De fato, as regras instituídas pela lei mencionada, conquanto adequadas à vida civil, não devem ser
acolhidas no âmbito da Justiça Militar, devido às características da vida nos quartéis e das atividades
próprias ali desenvolvidas.
Posto isso, voto pelo conhecimento e não provimento do Recurso de DIEGO MORILHA MUNIZ, para manter
a Sentença a quo por seus próprios fundamentos.
Brasília, 11 de março de 2021.

Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Revisora

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 26/03/2021 16:33:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101265f0ca3c
[1] MENDES, Gilmar Ferreira e BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito
Constitucional. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 110.
[2] ASSIS, Jorge Cesar de. Comentários ao Código Penal Militar. 6. ed., Curitiba: Ed.
Juruá, 2007, p. 633.
[3] NEVES, Cícero Robson Coimbra e STREIFINGER, Marcello. Manual de Direito Penal
Militar. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, pp. 1305 e 1309.
[4] ROSSETTO, Enio Luiz. Código Penal Militar Comentado. 1. ed. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2012, p. 957.